Tribunal: TJES
Processo: 5005711-74.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação voluntária
Data de julgamento: 2023-07-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EM HONORÁRIOS. SÚMULA 421 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PERTENCENTE AO ENTE PÚBLICO CONDENADO. TRATAMENTO INSERE-SE NA RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE VERBA SUCUMBENCIAL. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I.
A Súmula 421 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça entabula que “
os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

II.

In casu,
apesar de a Recorrente alegar que, após as Emendas Constitucionais 45/2004 e 80/2014, seria devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública pelo Estado do Espírito Santo, verifica-se, todavia, que mesmo após tais Emendas, a referida Súmula possui plena incidência ao caso concreto, tendo em vista que a jurisprudência permanece reconhecendo sua validade.

III.
Tendo a Defensoria Pública Estadual atuado na defesa dos interesses de seu assistido em desfavor do Estado do Espírito Santo, a saber, Pessoa Jurídica de Direito Público à qual pertence, não há falar-se em condenação do Ente Público ao pagamento de verbas sucumbenciais por restar evidenciada, na espécie, a confusão entre credor e devedor.

IV.
Na espécie, verifica-se que o tratamento pleiteado apresenta um elevado grau de complexidade e onerosidade, dado que se trata de uma internação voluntária para dependente químico, de forma que deve ser direcionado prioritariamente ao Estado do Espírito Santo, não se tratando, portanto, de fornecimento de tratamento básico de saúde a ponto de justificar a eventual responsabilidade do Município Recorrido, o qual, por conseguinte, à vista do princípio da causalidade, não deve ser condenado a arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais

V.
Recursos conhecidos e providos para afastar a condenação dos Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005711-74.2021.8.08.0030
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: CLEBER CRUZ
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EM HONORÁRIOS. SÚMULA 421 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL PERTENCENTE AO ENTE PÚBLICO CONDENADO. TRATAMENTO INSERE-SE NA RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE VERBA SUCUMBENCIAL. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I.
A Súmula 421, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça entabula que “
os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

II.

In casu,
apesar de a Recorrente alegar que, após as Emendas Constitucionais 45/2004 e 80/2014, seria devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública pelo Estado do Espírito Santo, verifica-se, todavia, que mesmo após tais Emendas, a referida Súmula possui plena incidência ao caso concreto, tendo em vista que a jurisprudência permanece reconhecendo sua validade.

III.
Tendo a Defensoria Pública Estadual atuado na defesa dos interesses de seu assistido em desfavor do Estado do Espírito Santo, a saber, Pessoa Jurídica de Direito Público à qual pertence, não há falar-se em condenação do Ente Público ao pagamento de verbas sucumbenciais por restar evidenciada, na espécie, a confusão entre credor e devedor.

IV.
Na espécie, verifica-se que o tratamento pleiteado apresenta um elevado grau de complexidade e onerosidade, dado que se trata de uma internação voluntária para dependente químico, de forma que deve ser direcionado prioritariamente ao Estado do Espírito Santo, não se tratando, portanto, de fornecimento de tratamento básico de saúde a ponto de justificar a eventual responsabilidade do Município Recorrido, o qual, por conseguinte, à vista do princípio da causalidade, não deve ser condenado a arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais

V.
Recursos conhecidos e providos para afastar a condenação dos Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(Id. 3788445) e
MUNICÍPIO DE LINHARES
(Id. 3788449) interpuseram
APELAÇÕES VOLUNTÁRIAS
em razão da
SENTENÇA
(Id. 4587656), proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES/ES
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por
CLEBER CRUZ
, representada pela
DEFENSORIA PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
julgou procedente o pedido exordial para internar-se voluntariamente, por dependência química, resolvendo o mérito com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, condenando a Municipalidade ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ambos os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) a serem arcados por cada Ente Público.

Irresignado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sustenta, em síntese, que:
(I)
é descabida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública pelo Ente Federativo, na medida que a classificação de Órgão Administrativo não a confere personalidade jurídica;
(II)

“não há que se falar no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública no presente caso, sob pena de violação à Súmula 421 do STJ”
.

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE LINHARES aduz que a sua condenação ao pagamento de verba sucumbencial é indevida, na medida que a Municipalidade não deu ensejo à propositura da Ação, tampouco apresentou resistência à pretensão autoral.

Devidamente intimada, a Recorrente apresentou Contrarrazões no Id. 3788455, pugnando pelo desprovimento de ambos os Recursos de Apelação Voluntária.

É o Relatório.

Após, inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(Id. 3788445) e
MUNICÍPIO DE LINHARES
(Id. 3788449) interpuseram
APELAÇÕES VOLUNTÁRIAS
em razão da
SENTENÇA
(Id. 4587656), proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE LINHARES/ES
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta por
CLEBER CRUZ
, representada pela
DEFENSORIA PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
julgou procedente o pedido exordial para internar-se voluntariamente, por dependência química, resolvendo o mérito com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, condenando a Municipalidade ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ambos os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) a serem arcados por cada Ente Público.

Irresignado, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sustenta, em síntese, que:
(I)
é descabida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública pelo Ente Federativo, na medida que a classificação de Órgão Administrativo não a confere personalidade jurídica;
(II)

“não há que se falar no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública no presente caso, sob pena de violação à Súmula 421 do STJ”
.

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE LINHARES aduz que sua condenação ao pagamento de verba sucumbencial é descabida, na medida que a Municipalidade não deu ensejo à propositura da Ação, tampouco apresentou resistência à pretensão autoral.

Contextualizados os contornos da controvérsia nos explicitados termos,
passo ao julgamento conjunto de ambos os Recursos
, porquanto tratam de matérias inter-relacionadas.

Historicamente, CLEBER CRUZ ingressou com a presente ação objetivando a sua internação voluntária em clínica especializada em tratamento de dependência química (CID10: F19), em virtude do uso diário de Crack e Maconha nos últimos 5 (cinco) anos, consoante o Relatório Médico colacionado (Id. 3788398, pág. 7 a 9).

Cumpre registrar, inicialmente, o enunciado normativo contido na
Súmula 421
do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

Súmula 421 - STJ:
“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Apesar de a Recorrente alegar que, após as Emendas Constitucionais 45/2004 e 80/2014, seria devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública pelo Estado do Espírito Santo, verifica-se, todavia, que mesmo após tais Emendas, a referida Súmula possui plena incidência ao caso concreto, tendo em vista que a jurisprudência permanece reconhecendo sua validade,
in verbis:

“EMENTA
: SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. NÃO CABIMENTO.
SÚMULA 421/STJ. CONFUSÃO DE CRÉDITO DA MESMA FAZENDA PÚBLICA
. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.

1.

A 1ª. Seção desta Corte Superior de Justiça, em Recurso Especial submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica da qual é integrante
.

2.
"Não se pode falar em violação à coisa julgada quando há confusão entre as pessoas da mesma Fazenda Pública, por se tratar de crédito extinto na sua origem." (AgInt no REsp 1546228/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 27/03/2017) 3. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no REsp n. 1.993.139/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Portanto, no caso, tendo a Defensoria Pública Estadual atuado na defesa dos interesses de seu assistido em desfavor do Estado do Espírito Santo, a saber, Pessoa Jurídica de Direito Público à qual pertence, não há falar-se em condenação do Ente Público ao pagamento de verbas sucumbenciais por restar evidenciada, na espécie, a confusão entre credor e devedor.

Por outro lado, impõe-se examinar a questão no que concerne ao MUNICÍPIO DE LINHARES.

Neste ponto, surge relevante a compreensão perfilhada no âmbito desta
Egrégia Segunda Câmara Cível
no sentido de que não cabe a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando se observa que o tratamento ou medicamento objeto da lide inserem-se na responsabilidade do Ente Público Estadual,
in litteris:

“
EMENTA
: PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO INDEVIDA – SÚMULA No 421 DO STJ – TRATAMENTO DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO – DIRECIONAMENTO – TEMA 793 STF – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO ENTE MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – OBSERVÂNCIA DA CAUSALIDADE – RECURSO QUE BENEFICIA LITISCONSORTE PASSIVO – ART. 1.055 DO CPC – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Dispõe a súmula 421 do c. STJ que “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

2.
Não há que se falar em inconstitucionalidade do enunciado da Súmula no 421 do STJ, pois o Estado do Espírito Santo não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, quando esta assiste hipossuficiente vencedor da lide, uma vez que a DPE é destituída de personalidade jurídica própria, sendo um órgão integrante da estrutura do Estado.

3.
Este entendimento não fere a conclusão do Supremo Tribunal Federal de que a Defensoria Pública Estadual é um órgão autônomo que não se encontra vinculada às atividades executivas, na medida em que esta autonomia não desnatura que a DPE-ES é um órgão do Estado do Espírito Santo, sem personalidade jurídica, o que impede a condenação do ente público por restar caracterizada a confusão entre credor e devedor.

4.
O entendimento adotado pelo STF, no julgamento do agravo regimental em ação rescisória no 1937/DF, não tem força de precedente, mas sim cuida de mero julgado isolado que não foi proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade ou no julgamento de recurso extraordinário repetitivo (art. 927, incisos I e III, do CPC), ao contrário da súmula no 421 do STJ, que, por sua vez, continua sendo aplicada pelo Tribunal da Cidadania.

5.
Deve ser a ausência de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de verba honorária sucumbencial, o que deve beneficiar igualmente o ente público municipal (art. 1.005, do CPC), pois, embora reconhecida a sua solidariedade passiva, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao ente público estadual, em observância ao Tema no 793 do STF, cuja condenação em honorários não é possível.

6.

A municipalidade, assim como o Estado, não ofereceu resistência ao pedido de internação da parte, e especialmente não deu causa ao ajuizamento da demanda, sendo que a sua inclusão no polo passivo, mesmo ciente de que a responsabilidade pelo tratamento é do Estado, beneficia tão somente a própria Defensoria, que objetiva honorários sucumbenciais direcionados ao seu Fundo de Aparelhamento, o que não pode ser admitido
.

7.

Uma vez que a responsabilidade do fornecimento do tratamento é do Estado, ao qual deve ser direcionada a obrigação, não é cabível a condenação em verba honorária de nenhum dos entes públicos no caso concreto
.

8.
Recurso da Defensoria Pública Estadual conhecido e desprovido. Recurso do Município conhecido e provido.”

(
TJES
, Apelação Cível nº 5000563-31.2021.8.08.0047, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível)

Na espécie, verifica-se que o tratamento pleiteado apresenta um elevado grau de complexidade e onerosidade, dado que se trata de uma internação voluntária para dependente químico, de forma que deve ser direcionado prioritariamente ao Estado do Espírito Santo, não se tratando, portanto, de fornecimento de tratamento básico de saúde a ponto de justificar a eventual responsabilidade do Município Recorrido, o qual, por conseguinte, à vista do princípio da causalidade, não deve ser condenado a arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais.

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA para afastar a condenação dos Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)